Tribunal: TJPA
Processo: 0809760-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809760-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANDRE PANTOJA DIAS

AGRAVADO: PRISCILA DE ABREU VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809760-70.2023.8.14.0000.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
MARCOS ANDRE PANTOJA DIAS.

ADVOGADO:
JOSIEL DA SILVA CARNEIRO - OAB PA28934-A.

AGRAVADA:
PRISCILA DE ABREU VALENTE.

ADVOGADOS:
DAVI PAES FIGUEIREDO - OAB PA9276 e MAISA DE SENA FIGUEIREDO - OAB PA23355.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS DEFINITIVOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DISCUÇÃO QUE DEVE OCORRER EM AÇÃO REVISIONAL PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809760-70.2023.8.14.0000.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
MARCOS ANDRE PANTOJA DIAS.

ADVOGADO:
JOSIEL DA SILVA CARNEIRO - OAB PA28934-A.

AGRAVADA:
PRISCILA DE ABREU VALENTE.

ADVOGADOS:
DAVI PAES FIGUEIREDO - OAB PA9276 e MAISA DE SENA FIGUEIREDO - OAB PA23355.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS ANDRE PANTOJA DIAS
em face de
PRISCILA DE ABREU VALENTE
, diante do inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao agravo de instrumento interposto.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que o pedido revisional pode ser processado nos mesmos autos em que concedidos os alimentos, em prestígio aos princípios constitucionais da economia e celeridade processual.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS DEFINITIVOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DISCUÇÃO QUE DEVE OCORRER EM AÇÃO REVISIONAL PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Os autos principais nos revelam que em 20/04/2022 foi proferida sentença, fixando-se alimentos definitivos em favor do filho menor do recorrente “no percentual de 20% sobre os vencimentos do requerido”. O prazo de recurso para o agravante expirou em 23/05/2022, conforme consta dos autos. No dia 17/10/2022, o agravante protocolou nos próprios autos peça de AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, cujo processamento foi indeferido pelo magistrado de primeiro e mantido através da decisão aqui agravada.

Com efeito, nada há o que se reformar, considerando a orientação jurisprudencial sobre o assunto, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DIREITO DE VISITA C/C ALIMENTOS. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA POR SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO PRÉVIO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ANTERIORMENTE PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS DE AMBOS OS GENITORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ofensa à coisa julgada inacolhida, visto que a sentença que condena à prestação de alimentos não está envolvida pelo manto da coisa julgada material. 2.
Tendo em vista acordo homologado judicialmente referente ao pagamento de pensão alimentícia, em que pese a inexistência da coisa julgada, deve prevalecer a composição anteriormente celebrada entre as partes, ressaltando-se que
se houver modificação na situação financeira das partes, deve a parte interessada propor ação própria, qual seja, de revisão de alimentos
.
3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA para reformar a sentença, fixando os alimentos no percentual de 80% do salário mínimo.
(AP 0001067-47.2008.8.14.0070, Relatora Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 2ª Câmara Cível Isolada, julgado em 13/06/2016)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002.

2. A variabilidade ou possibilidade de alteração que caracteriza os alimentos, e que está prevista e reconhecida no referido art. 1.699, não diz respeito somente à possibilidade de sua redução, majoração e exoneração na mesma forma em que inicialmente fixados, mas também à alteração da própria forma do pagamento sem modificação de valor, pois é possível seu adimplemento mediante prestação em dinheiro ou o atendimento direto das necessidades do alimentado (in natura), conforme se observa no que dispõe o art. 1.701 do Código Civil/2002.

3. Nesse contexto,
a ação de revisão de alimentos, que tem rito ordinário
e se baseia justamente na característica de variabilidade da obrigação alimentar, também pode contemplar a pretensão de modificação da forma da prestação alimentar (em espécie ou in natura), devendo ser demonstrada a razão pela qual a modalidade anterior não mais atende à finalidade da obrigação, ainda que não haja alteração na condição financeira das partes nem pretensão de modificação do valor da pensão, cabendo ao juiz fixar ou autorizar, se for o caso, um novo modo de prestação.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.505.030/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 17/8/2015.)

Dito isto, resta claro que a ação revisional de alimento possui rito próprio que admite ampla dilação probatória, o que inviabiliza seu processamento nos autos mesmos autos em que foram fixados os alimentos definitivos.

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Assim, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024